Tribunal: TJES
Processo: 5008536-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Dissolução; Tutela de Urgência; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008536-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCUS ROGERIO DOS SANTOS JUNIOR e outros

AGRAVADO: LUIGI FRANCHESCO GOMES CORNICELLI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Os agravantes sustentam que os embargos de declaração, opostos no juízo de origem, trataram apenas do pedido de parcelamento de custas e gratuidade de justiça, ao passo que o agravo de instrumento tinha por objeto o indeferimento de tutela de urgência. Alegam urgência fundada em quebra de
affectio societatis
e ausência de prestação de contas por parte do sócio administrador, com risco de danos irreversíveis. Requerem, assim, a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição simultânea de embargos de declaração e agravo de instrumento contra a mesma decisão interlocutória, à luz do princípio da unirrecorribilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O sistema recursal brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual é vedada a interposição simultânea ou sucessiva de mais de um recurso contra a mesma decisão por uma mesma parte, sob pena de preclusão consumativa.

4.
A oposição de embargos de declaração tem efeito interruptivo do prazo recursal, conforme o art. 1.026 do CPC, de modo que inviabiliza a interposição concomitante de outro recurso até o julgamento dos aclaratórios.

5.
Ainda que se alegue distinção entre os capítulos da decisão impugnados por cada recurso, a jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece que a interposição simultânea de embargos e agravo de instrumento configura afronta ao princípio da unicidade recursal.

6.
Não tendo havido esgotamento da jurisdição de primeiro grau quanto aos embargos declaratórios, mostra-se acertada a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição simultânea de embargos de declaração e agravo de instrumento contra a mesma decisão interlocutória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2047891-80.2023.8.26.0000, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, j. 28.09.2023. TJSC, AI 5033862-28.2023.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 29.08.2023. TJGO, AI 5050497-04.2023.8.09.0000, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 23.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MARCUS ROGÉRIO DOS SANTOS JUNIOR
e CHEILA PEGORARO

contra a decisão monocrática, contida no evento 8953733, que não conheceu do agravo de instrumento, dada a manifesta violação ao princípio da unirecorribilidade.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 9394921, em resumo, os agravantes aduzem que: (i) o recurso é cabível nos termos do artigo 1.021 do CPC, não havendo violação ao princípio da unirecorribilidade, pois o objeto do agravo de instrumento é distinto daquele tratado nos embargos de declaração opostos no juízo de origem; (ii) os embargos de declaração visavam apenas discutir o pedido de parcelamento de custas e o benefício da gratuidade de justiça, enquanto o agravo de instrumento questiona o indeferimento da tutela de urgência; (iii) a urgência decorre da quebra da
affectio societatis
e da ausência de prestação de contas por parte do sócio administrador, o que implica risco iminente de prejuízos aos recorrentes; (iv) há probabilidade do direito demonstrada pelas provas já juntadas, especialmente o aporte de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) realizado pelos agravantes e o inadimplemento das obrigações pelos agravados; (v) o indeferimento da tutela poderá acarretar danos irreversíveis aos recorrentes, razão pela qual é necessária a reforma da decisão.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do presente agravo interno.

O cerne da discussão repousa sobre a admissibilidade do agravo de instrumento anteriormente interposto, à luz da interposição prévia e simultânea de embargos de declaração, ambos manejados contra a mesma decisão judicial.

Com efeito, a irresignação recursal desconsidera os contornos normativos que regem o sistema recursal brasileiro, especialmente o princípio da unirrecorribilidade, previsto implícita e logicamente no sistema do Código de Processo Civil, cuja violação constitui vício de natureza obstativa ao conhecimento do recurso.

A unirrecorribilidade, ou singularidade recursal, consiste em postulado processual segundo o qual não se admite, em face de uma mesma decisão judicial, a interposição simultânea ou sucessiva de mais de um recurso por parte da mesma litigante. Trata-se de corolário da segurança jurídica e da economia processual, evitando decisões conflitantes e a fragmentação da cognição recursal.

No caso concreto, restou incontroverso que os agravantes opuseram embargos de declaração contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, os quais ainda não haviam sido apreciados pelo juízo de primeiro grau no momento da interposição do agravo de instrumento.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 1.026 do CPC, os embargos de declaração possuem o condão de interromper o prazo para interposição de outros recursos, justamente para evitar a duplicidade recursal ora verificada.

Ainda que se alegue distinção entre os capítulos impugnados, a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer que a oposição de embargos impede o manejo concomitante de agravo de instrumento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução provisória de sentença.
Decisão pendente de análise de embargos de declaração opostos. Impossibilidade de conhecimento deste recurso. Risco de supressão de instância. Necessidade de se aguardar a decisão dos aclaratórios. Princípio da singularidade recursal.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; AI 2047891-80.2023.8.26.0000; Ac. 17194981; Embu das Artes; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Antonio Okuno; Julg. 28/09/2023; DJESP 03/10/2023; Pág. 2551)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.021. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA. UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Ocorrência a interposição sucessiva por uma das partes de dois recursos, embargos de declaração e agravo de instrumento, contra a mesma decisão caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e preclusão consumativa, ou seja, a perda da faculdade de realizar determinado ato processual em razão de a parte já tê-lo exercido anteriormente. (TJSC; AI 5033862-28.2023.8.24.0000; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros; Julg. 29/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. O processo civil brasileiro não contempla a possibilidade de interposição simultânea de dois recursos contra uma única decisão, o que se convencionou chamar de princípio da unicidade recursal.
2. Manejado embargos de declaração e agravo de instrumento pela mesma parte, contra uma única decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJGO; AI 5050497-04.2023.8.09.0000; Jataí; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 23/02/2023; DJEGO 27/02/2023; Pág. 3440)

Portanto, não houve o esgotamento da prestação jurisdicional do órgão
a quo
, razão pela qual mostra-se incontornável a manutenção da decisão agravada.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008536-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCUS ROGÉRIO DOS SANTOS JUNIOR E CHEILA PEGORARO

AGRAVADOS:
LUIGI FRANCHESCO GOMES CORNICELLI E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares,

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo, respeitosamente, qual passo a proferir voto divergente.

Conforme consta do voto condutor, o agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento antes do julgamento do recurso de embargos de declaração oposto por ele mesmo contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Tenho compreendido que os requisitos de admissibilidade recursal, sobretudo os extrínsecos, devem repercutir a sistemática atual do Código de Processo Civil, que predetermina o julgamento de mérito em detrimento de questões de ordem formal que não se revelam aptas a causar prejuízo às partes. Assim,
a unirrecorribilidade persiste no sistema jurídico-processual como princípio orientador, devendo ser aplicado com cautela, haja vista a ausência de norma cogente que o ampare, aplicando-se junto aos preceitos que se originam a partir da lei, como a primazia do julgamento de mérito (art. 6º do Código de Processo Civil).

Não desconheço os entendimentos jurisprudenciais a respeito da unicidade recursal e da impossibilidade de interposição simultânea de recursos para desafiar o mesmo pronunciamento

A partir disso, entendo que o julgamento de recurso de embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, em nada prejudica a interposição de agravo de instrumento, tendo em vista que o último possui devolutividade ampla, inclusive para conhecer de questões tipicamente desafiáveis pela via dos aclaratórios. Assim, não há preclusão consumativa, visto que se tratam de recursos com destinações diversas.

No caso dos autos, o recurso de embargos de declaração foi oposto apenas para sanar a omissão no tocante à apreciação do pedido de parcelamento das custas processuais manejado pela ora agravante Cheila e o pedido de concessão da gratuidade da justiça realizado pelo agravante Marcus, que, de fato, não foram examinados na decisão recorrida, apesar de o último despacho ter determinado a juntada de documentos para subsidiar a respectiva análise.

Ademais, verifico que o despacho com o mesmo teor (intimação para juntada de documentos) foi prolatado pelo MM. Juízo de Origem por três vezes (Id 38281807 em 20/02/2024, Id 50076461 em 04/09/2024, e Id 69063047 em 18/05/2025), sem julgar os aclaratórios.

Sendo assim, considerando que presente recurso impugna tão somente o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, e ainda, que o juízo de primeiro grau não apreciou até a presente data os embargos de declaração, deve ser conhecido o recurso para o julgamento do seu mérito diante da configuração do interesse recursal.

Diante disso, com a devida vênia,
DOU PROVIMENTO

ao agravo interno para conhecer do recurso de agravo de instrumento.

Tratando-se de questão preliminar, manifesto meu entendimento de que, caso se sagre vencedora a tese divergente, os autos devem retornar ao Eminente Relator para incursionar o mérito do recurso.

É como, respeitosamente, me manifesto, Sr. Presidente.